Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706152-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Claudia Silva Vaz Peterson Medeiros da Silva Agravada: NG 20 Empreendimentos Imobiliários S/A D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 33083040), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator